Tribunal: TJMT
Processo: 1020700-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020700-31.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 138.230.467-64 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOÃO INACIO PUGA (AGRAVANTE), BIANCA DINIZ PORTA - CPF: 420.024.088-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PASA PRODUTOS ALIMENTICIOS DA AMAZONIA SA - CNPJ: 14.950.885/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PUGA LUCON - CPF: 205.389.848-80 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA - CPF: 349.960.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO TAVARES DE MORAES - CPF: 002.862.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUDICEIA GONZAGA NERY - CPF: 395.755.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVIANO ALVES - CPF: 077.335.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA - CPF: 228.457.471-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 095.811.461-72 (TERCEIRO INTERESSADO), Espolio de JOAO INACIO PUGA registrado(a) civilmente como JOAO INACIO PUGA - CPF: 006.538.618-34 (AGRAVANTE), JULIANA PUGA LUCON - CPF: 205.389.848-80 (REPRESENTANTE), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Dea. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - SUPOSTA NULIDADE DA CDA – NÃO EVIDENCIADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DE EXCEÇÃO – CITAÇÃO
POR
EDITAL
REALIZADA EM
EXECUÇÃO

FISCAL
APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE
CITAÇÃO
NA MODALIDADE PESSOAL – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8º, DA LEI N.º 6.830/80 -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que,
“sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória”
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2. Nos termos do art. 8º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula n.º 414, do STJ, bem como do entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a
citação
por
edital
, na
execução

fiscal
, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de
citação
ali previstas.

3. Constatado, no caso concreto, que o juízo singular somente determinou a
citação
por
edital
após frustradas a tentativa por oficial de justiça, por duas vezes, a qual mostra-se mais eficiente, não há que se falar em
nulidade
da
citação
editalícia, tampouco na tentativa pelos correios.

4. Recuso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto pelo
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0002398-81.2007.8.11.0004, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante, nos seguintes termos (ID. 146968690):

“
Vistos.

Ademir Teodoro de Oliveira e Espólio de João Inácio Puga opuseram exceção de pré-executividade em que alegam a ilegitimidade passiva e a nulidade da CDA e da citação. Intimado, o excepto não concordou com as alegações dos excipientes e pugnou pela rejeição das exceções de pré-executividade. É o relato. De fato, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. A legitimidade das partes é matéria conhecível de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ordem material. Quanto ao requisito formal, todavia, não está preenchido no caso. Isso porque os executados figuram como responsáveis na própria CDA que instrui a inicial (Id. 70804455 – pág. 5), o que por si só os legitimam como sujeitos passivos da relação processual executiva, a teor do art. 4º, I da Lei 6.830/80. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, Tema n. 108 consolidou o entendimento de que não cabe exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade passiva, em execução fiscal proposta contra os sócios da pessoa jurídica devedora. Conforme assentado no precedente citado, a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, não se comporta no âmbito da exceção de pré-executividade. Ainda que coubesse à Fazenda Pública o ônus de demonstrar a legitimidade da CDA, quando negada pelo executado, não se poderia sonegar a ela a oportunidade de se desincumbir desse encargo, trazendo a juízo os fatos e provas que alicerçam a responsabilidade dos figurantes do título executivo. Em qualquer caso, seja o ônus do executado, seja da Fazenda, a correspondente atividade probatória é incompatível com a exceção de pré-executividade, devendo ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Quanto à nulidade da citação, o antigo Código de Processo Civil (CPC/73), vigente na época do ato citatório, no seu art. 231, determina que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; e nos casos expressos em lei. Art. 231. Far-se-á a citação por edital: I - quando desconhecido ou incerto o réu; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; III - nos casos expressos em lei. E, para que fosse possível a citação por edital, eram necessários os seguintes requisitos: Art. 232. São requisitos da citação por edital: (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver; IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; V - a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. No caso, a citação dos excipientes foi tentada duas vezes por oficial de justiça, em 03.06.2007 e 05.06.2007, como se vê no Id. 70804455 – pág. 13 e 16, sendo, entretanto, certificado que os executados não têm sido vistos no local há tempos, nem mesmo na cidade, e que a empresa se encontrava desativada. Em face da certidão do oficial, de que os executados estavam em local desconhecido e/ou incerto, foi deferida a citação por edital, conforme os arts. 231, I, e 232, I, do CPC/73. Portanto, sob o amparo do tempus regit actum, a citação por edital obedeceu à disposição do CPC/73, não havendo de se falar em nulidade. No que tange à arguição de nulidade da CDA, as alegações que a embasam dizem respeito à legitimidade passiva dos sócios, questão que já foi objeto de pronuncia pelo juízo anteriormente. Ademais, o § 6º do artigo 2º prescreve que a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente. O § 5º, por sua vez, estabelece que o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter a) o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; b) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; c) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; d) a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; e) a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. Em análise à CDA objeto de insurgência, verifica-se a presença de todos os elementos listados anteriormente, em obediência ao art. 2º, § 5º, da LEF, não havendo de se falar, também, em nulidade por ausência dos elementos obrigatórios. Ante o exposto, não acolho as exceções de pré-executividade opostas por Ademir Teodoro de Oliveira e Espólio de João Inácio Puga. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente dos valores constritos, independentemente de conclusão.

Intime-se. BARRA DO GARÇAS, 13 de setembro de 2022.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva em relação à execução fiscal n.º 0002398-81.2007.8.11.0004.

Narra não ser
“
sócio e tampouco possui qualquer relação jurídica com a empresa Pasa, conforme faz prova o processo adminstrativo originário da dívida ativa, observando a ficha cadastral simplificada da empresa Excipiente (ID. 87795171 das fls. 652/657) e a certidão de dívida ativa n° 0003802/06-A (ID. 70804455 - pág. 115) em que sequer constou o Sr. João Inácio Puga como sócio”.

Sustenta, ainda, que
“
não há qualquer documento comprobatório nos autos que indicam eventual relação jurídica do Sr. João Puga com a empresa devedora”.

Alega que não possui qualquer vínculo com a empresa executada e que
“
jamais figurou como sócio da Empresa Executada, não possuindo qualquer poder de decisão ou gerência da Empresa Executada, automaticamente não possuindo vínculo com o fato gerador do tributo, sendo parte TOTAL ILEGÍTIMA para figurar no polo passivo desta execução fiscal.”

Assevera, também, que deve ser reconhecida a nulidade da citação por edital, afirmando que não houve esgotamento das modalidades para localizar a parte executada.

Esclarece que
“
o
Agravante nunca esteve em lugar incerto e não sabid
o a autorizar a excepcionalíssima citação por edital, nos termos do artigo 256, § 3º, do CPC”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

A) seja conhecido o presente recurso, com a consequente intimação pessoal do Fisco, para que assim o desejar, apresente contraminuta ao agravo de instrumento;

B) seja concedido o
efeito ativo ao recurso
, a fim de suspender a execução e os atos de penhora e arresto, até o julgamento final do presente recurso;

C) seja provido o recurso de agravo de instrumento, para que haja o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade em sua integridade, de forma, a reconhecer a ilegitimidade passiva do Espólio de João Inácio Puga com a consequente extinção da execução, bem com o reconhecimento da nulidade do CDA e da citação editalícia;

D) requer que as intimações e demais atos processuais sejam exclusivamente em nome dos advogados
João Marcos Souza
, OAB/SP sob o n° 412.233 e
Bianca Diniz Porta
, OAB/SP sob o n°411.127, ambos com escritório profissional situado na Avenida Paulista, 1.636, Conjunto 4, 15° Andar – Boa Vista, São Paulo/SP, e por consequência, que se proceda as devidas anotações de praxe, para os fins e efeitos do artigo 272 parágrafos 2º e 5º do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 148684165).

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 151487188).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
”, interposto por
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO PUGA
, contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.º 0002398-81.2007.8.11.0004, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em âmbito de recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, observa-se que a controvérsia consiste na arguição de ilegitimidade da parte agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal, bem como na mencionada nulidade da citação editalícia e da certidão de dívida ativa objeto da execução.

Da análise dos autos, verifica-se que, em 09.04.2007, foi ajuizada a ação de execução fiscal n.º

0002398-81.2007.8.11.0004, em desfavor de PASA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA SA e dos sócios ADEMIR TEODORO DE OLIVEIRA, CARLOS ALVES CRUVINEL DE LIMA, JOÃO INÁCIO PUGA, JOVIANO ALVES, LAUDICÉIA GONZAGA NERY, SEBASTIÃO TAVARES DE MORAES E SIMONE CIRENE DE PAIVA LIMA, visando ao recebimento do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa n.º 003802/06-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 111.252,12 (cento e onze mil e duzentos e cinquenta e dois reais e doze centavos).

Com efeito, a
exceção de pré-executividade é um meio de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso
sub examen
, por via da mencionada peça defensiva, a parte agravante argumenta que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, por não ter qualquer tipo de vínculo com a sociedade executada e que, por esse motivo, não poderia ser responsabilizada, tampouco incluída na execução fiscal.

Sustenta que, na certidão de dívida ativa original, n.º0003802/06-A, oriunda do processo FUNDEIC 00294, de 08.08.2006, não existem sócios elencados como corresponsáveis da empresa executada.

Afirma que, em nenhum momento processual, a parte exequente comprovou qualquer vínculo entre o suposto sócio, ora agravante e a empresa executada, razão porque defende a nulidade da certidão de dívida ativa, por não ser parte legítima para participar do polo passivo do feito executivo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa. Isso porque, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida por via dos embargos à execução.

Desse modo, a existência, ou não, do nome do responsável legal no título executivo terá relevância para a fixação do ônus da prova.

No caso em comento, em que pese a parte agravante afirmar ser cabível a objeção, sob o argumento de que, na CDA inaugural, não figurava nenhum corresponsável em relação à empresa, a alegação diverge dos documentos encartados nos autos, uma vez que a ação executiva foi ajuizada acompanhada da certidão de dívida ativa em questão (ID. 70804455 – pág. 5), a qual já apontava os sócios hoje figurantes da demanda executiva, o que demonstra que a sua inclusão se deu forma originária.

Assim, considerando que o título executivo possui presunção de certeza, como disposto no art. 204, caput, CTN e art. 3º, caput, da Lei nº 6.830/80, constata-se que eventual abalo à sua constituição, sob esse enfoque, demandaria dilação probatória, medida incompatível com a via da exceção.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória. 2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa ( CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária. 3. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” ( AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN. 5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”. 6. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10142824820208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/09/2021)

Portanto, à vista desses fatos, não há como afastar a responsabilidade da parte agravante sem que haja a necessária análise documental para apurar a participação do sócio agravante ao tempo do
fato

gerador e
,
assim, mostra-se correta a decisão que rejeitou a exceção apresentada .

No que se refere à arguição de nulidade de citação, extrai-se que, durante a tramitação dos autos originais (n.º 0002398-81.2007.8.11.0004), foram promovidas, por duas vezes, diligências por Oficial de Justiça, a fim de realizar a citação dos executados, ambas negativas (ID. 70804455 – pág. 13/16.).

E, tendo em vista a não obtenção de êxito na realização do referido ato processual de comunicação, a parte devedora foi citada, efetivamente, por edital, no dia 29.10.2007 (ID. 70804455 – pág. 28), tendo apresentado, na sequência,
exceção de pré-executividade, postulando pela
decretação de nulidade da citação editalícia, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III
- se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, dar-se-á por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA
– RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
”. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
[....]”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

Ademais, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por oficial de justiça, por duas vezes, a qual é mais eficiente e dispensa, por conseguinte, a tentativa pelos correios, uma vez que seria inócua. Logo, correta a decisão hostilizada, também, neste ponto.

A propósito, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”

Importa salientar que o artigo 6º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, as citações por edital deram-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8º, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.º 414, do STJ.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023